Tribunal: TJPA
Processo: 0003368-24.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003368-24.2019.8.14.0054

APELANTE: DULCILEIA SOUZA COSTA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

“PROCESSO CIVIL –
AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO MUNIDA DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PREMATURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA PARA DIRIMIR AS QUESTÕES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO E RECHAÇADAS NA APELAÇÃO, PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE SE MANIFESTAR QUANTO AOS FATOS E ARGUIDOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Preliminar de incompetência afastada. Cerceamento de defesa acatada.
In casu
, o juízo informou em audiência de conciliação realizada em 13/02/20, que após apresentada a contestação intimaria a parte Autora, através de publicação do DJE, para réplica,
o que não ocorreu
, violação ao art. 350 do CPC. Na mesma ocasião, designou audiência para o dia 03/09/20.

2 – Entre a audiência do dia 13/02/20 até a audiência do dia 03/09/20, na qual foi prolatada a sentença, não há qualquer ato de intimação da Autora para se manifestar quanto à contestação e documentos.

3 – Necessidade de instrução quanto aos documentos apresentados em contestação e impugnados em apelação (primeira oportunidade que a Autora/agravante teve para se manifestar – art. 278, do CPC) para concluir-se pela ocorrência de danos morais e materiais, uma vez que a empresa demandada desconstituiu as assertivas declinadas pela autora/apelante, a quem não foi oportunizado o direito de manifestação.

4 – Omissão existente, em relação à cobrança indevida de taxa de iluminação e dos valores decorrentes da diferença de alíquota urbana e rural, necessidade de apreciação dos pedidos pelo juízo a quo, aplicação do art. 489, §1º, IV do CPC.

5 - Nesta linha, fica evidente que a sentença deve ser anulada.

6 - Com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do CPC, exercendo o juízo de retratação (art. 1.021, §2º do CPC), conhecendo e provendo o agravo interno, monocraticamente, conheço do Apelo, e dou-lhe provimento, para anular a sentença de primeiro grau. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para a sua regular tramitação

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003368-24.2019.8.14.0054

AGRAVANTE: DULCILEIA SOUZA COSTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 9750931), e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2023 Z. 4068

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por DULCILEIA SOUZA COSTA, contra a decisão monocrática (Id.9750931), de minha lavra, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme ementa, assim, vazada:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. in casu, o argumento da autora, o de que não foi intimada para a audiência de instrução e julgamento do feito, é inverídico, a intimação ocorreu, na pessoa do seu procurador conforme consta dos autos. Aplicável ao caso o disposto no art. 1.003 e § 1º, do CPC. Preclusão.

2 - Danos morais e materiais inexistente. A autora não comprovou minimamente os fatos alegados na inicial, ônus que lhe incumbia. Diante da inversão do ônus da prova, a empresa demandada desconstituiu as assertivas declinadas pela autora/apelante.

2 - Nesta linha, fica evidente que a sentença de improcedência dos pedidos constantes da inicial, deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

3 - Com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do NCPC., monocraticamente, conheço do Apelo, e nego-lhe provimento, mantendo na sua integralidade o Decisum objurgado.

5 - Na r. sentença, o juiz a quo não condenou a autora em custas processuais e honorários advocatícios por haver lhe concedido a gratuidade de justiça. Contudo, tendo por norte o permissivo contido no §11º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, arbitra-se os honorários advocatícios para 10% (dez) por cento, sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua executividade, frente à Assistência Judiciária Gratuita, concedida na origem.”.

SÍNTESE DOS FATOS:

Consta do processo principal, que a autora alegou, que em face do programa do Governo Federal "Luz Para Todos" resolveu colocar energia elétrica em seu sítio, e assim, se inscreveu no programa, e uma empresa contratada pelo Governo Federal, esteve em sua propriedade, e colocou postes e fiação, e, logo em seguida a concessionaria de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, concluiu o serviço fazendo ligação da energia.

Descreveu a autora, que em julho de 2017, a referida concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica para sua residência, embora não estivesse inadimplente em ralação as faturas mensais referentes ao consumo de energia.

Por sua vez a empresa, noticiou que em verdade foi realizada uma vistoria na unidade consumidora, na presença da Srª. Dulcileia Souza “autora” oportunidade em que ficou constatado a fraude no consumo de energia elétrica, realizada através de uma ligação clandestina, chamada “Gato” tendo sido retirado o desvio. Contudo, o medidor não foi substituído por não apresentar defeito.

Juntou provas do ocorrido inclusive fotografia, salientando que a cobrança endereçada a autora não se trata de multa, mais, de energia consumida irregularmente e não paga.

A sentença a quo prolatada em audiência (Termo de Audiência – Id. 8775939), foi de improcedência, e o recurso de apelação foi desprovido monocraticamente, confirmando o Decisum de 1º Grau.

Inconformada, a demandante DULCILEIA SOUZA COSTA interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO.

Nas suas razões, repete os mesmos argumentos e alegações, declinados exaustivamente, na apelação, sem trazer nada de novo.

Em sede de preliminar pugnou pela nulidade da Decisão combatida, sob o argumento de incompetência deste Relator para julgar o recurso de apelação, uma vez que “ Em recente decisão do Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO desta c. 1ª Turma, considerou que as demandas da Equatorial devem ser julgadas pela Seção de Direito Público,

Ainda, em sede de preliminar, arguiu a nulidade da Sentença, arguindo que a alegação de Cerceamento de Defesa, deu-se por não ter sido intimada a replicar a contestação e não para comparecer a audiência de instrução e julgamento.

Com estes argumentos, requereu o acatamento das preliminares, dando provimento ao recurso, e se assim não tender o colegiado, que no mérito seja reformada
in totum
a Decisão Monocrática proferida por esta relatoria.

Em 10/11/2022, este Relator juntou aos autos o relatório da decisão a ser proferida no julgamento do agravo interno (ID 11737840), tendo a agravante se manifestado sobre os seus termos através de petição ID 11819523, onde solicita que seja apreciado o pedido de cobrança indevida da taxa de iluminação pública e também que seja retificada a premissa quanto a nulidade da sentença arguida, não pela ausência de intimação para comparecimento na audiência, mas sim ausência de intimação para a réplica da contestação, cujo prazo, iniciaria a partir da publicação no DJE, conforme determinado pelo juízo em audiência.

Em síntese, estas são as inconformidades declinadas pela recorrente. Sem contrarrazões (Certidão – Id. 10483958).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação merece acolhimento.

De início, analiso a preliminar de incompetência da Seção de Direito Privado para julgamento da causa, cujo conteúdo trata da relação consumerista entre a agravante e a concessionária de serviço público de energia elétrica, que foi arguida pela agravante somente em sede de agravo interno, após o julgamento que lhe foi desfavorável.

Em que pese o inconformismo, verifica-se que o litígio tem caráter privado, pois tem como fundo relação de consumo, eminentemente particular, onde não se discute regras atinentes à concessão ou quanto à regulação da atividade, não havendo necessidade de os autos serem remetidos à seção de direito público, pelo que,
rejeito a preliminar
.

Quanto a irresignação, verifica-se a necessidade de ser exercido o juízo de retratação em relação à decisão combatida, uma vez que, de fato, houve cerceamento do direito de defesa da Autora/agravante, a quem não foi oportunizado o direito de réplica à contestação, como determina o art. 350 do CPC.

Noticiam os autos que através da citação ID 8775812, o juízo estabeleceu como prazo para a contestação, 15 (quinze) dias contados a partir da audiência de conciliação, tendo esta ocorrido no dia 13/02/2020.

Na audiência de conciliação realizada em 13/02/2020 (ID 8775813), o juízo a quo deliberou o seguinte:

“a. Vistas ao requerente para manifestação da contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, tendo por termo inicial a publicação no sistema DJE;

b. (...)

c. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03 de setembro de 2020, às 09:00 horas”.

A contestação foi protocolada em 10/03/2020, sendo que entre a audiência do dia 13/02/20 até a audiência do dia 03/09/20, na qual foi prolatada a sentença de improcedência, não houve qualquer ato de intimação da Autora/agravante para se manifestar quanto à contestação e documentos, razão pela qual, a agravante apelou, solicitando a nulidade da sentença e na mesma oportunidade manifestando-se quanto à contestação e os documentos com ela apresentados, em observância ao art. 278 do CPC.

Desse modo, verifica-se a nulidade da sentença e a necessidade de instrução quanto aos documentos apresentados em contestação e impugnados em apelação para concluir-se pela ocorrência ou não de danos morais e materiais, uma vez que a empresa demandada desconstituiu as assertivas declinadas pela autora/agravante, em sua peça de defesa, sem que aquela tivesse o direito de manifestação.

Ademais, verifica-se que em relação ao pedido relativo ao reconhecimento da cobrança indevida de taxa de iluminação e dos valores decorrentes da diferença de alíquota urbana e rural não houve apreciação pelo juízo a quo, padecendo a sentença de fundamentação válida nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC.

Nesta linha, fica evidente que a sentença deve ser anulada.

Assim, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do CPC, exercendo o juízo de retratação, conheço e dou provimento ao Agravo Interno, e
dou provimento ao recurso de apelação,
para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para a sua regular tramitação.

Assim é o meu voto.

Belém, 23/05/2024